Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014782-80.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA E OUTRO
RECORRIDO: RUTH ELCI BUCCO GUERRA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Eliane Andreia Pessoa Nunes Guerra e outro com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108664498):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA – DOAÇÃO INOFICIOSA – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA EM DEMANDA PRÓPRIA – DINHEIRO EM CONTA – COMPROVANTES DE GASTOS COM FUNERAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A discussão a respeito de a doação ser inoficiosa demanda análise mais aprofundada, sendo necessária dilação probatória, pois é imprescindível examinar com atenção a parte que o de cujus poderia dispor em testamento por ocasião da liberalidade e o possível valor excedente (art. 544 do CC). Dessa forma, a apreciação deve ocorrer pela via ordinária e em Ação própria. Não verificado em fase de cognição sumária nenhum indício de sonegação pela inventariante em relação a dinheiro existente na conta bancária do de cujus, é indispensável a instrução probatória para avaliar com segurança essa alegação.
(TJ-MT 10147828020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 113390985).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Eliane Andreia Pessoa Nunes Guerra e outro, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de metade do imóvel doado ao herdeiro Gabriel, ao fundamento de que foi respeitada a legítima.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 2.006 e 2.007 do Código Civil, ao argumento de que foi negada a inclusão de 50% do imóvel em discussão no inventário, mesmo não havendo manifestação expressa do falecido declarando a doação de sua parte disponível a um dos herdeiros, de forma que não há que se falar em dilação probatória ou em dispensa de colação.
Aduz que “(...) da mesma forma que o imóvel, o falecido não doou os valores em conta bancária para nenhum dos herdeiros, portanto, houve no mínimo um adiantamento de legitima e requer o reconhecimento de tal fato. (...)”.
Recurso tempestivo (id 118213956).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 118213959).
Contrarrazões apresentadas (id 121605495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 2.006 e 2.007 do Código Civil está amparada na assertiva de que não há que se falar em necessidade de dilação probatória ou em dispensa de colação na espécie, uma vez que o aresto recorrido negou “(...) a inclusão de 50% do imóvel em questão no inventário, sendo que não há manifestação expressa do falecido quanto a doação da parte que lhe cabe (...)”.
Aduz que “(...) da mesma forma que o imóvel, o falecido não doou os valores em conta bancária para nenhum dos herdeiros, portanto, houve no mínimo um adiantamento de legitima e requer o reconhecimento de tal fato. (...)”.
Quanto a este ponto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) Apesar do que alegam os embargantes, que visam a inclusão de 50% do imóvel doado para ao embargado pelo falecido ainda em vida e pela viúva, a configuração de adiantamento de legítima demanda análise criteriosa pois, como ressaltado no aresto, há a necessidade de verificar se a doação saiu da parte disponível e se não excedeu o seu valor ao tempo da doação, o que, como dito, deve ser apreciado em Ação própria.
Além disso, quanto aos valores constantes na conta, se de fato os valores dispendidos com o funeral foram ressarcidos, demanda-se instrução probatória, como frisado no decisum. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto à necessidade de dilação probatória enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. DOAÇÕES. PARTILHA DE BENS. DISCUSSÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese. 2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário ao que concluiu o tribunal de origem, no sentido de que a discussão acerca das doações e dos bens controvertidos são questões de alta indagação, desafiando dilação probatória a ser solucionada nas vias ordinárias, mister se faz rever o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 750918 RS 2015/0177366-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS DIANTE DE QUESTÃO DE COMPLEXA DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 984 DO CPC/73. QUESTÃO QUE TRANSCENDE A HABILITAÇÃO DE NOVA HERDEIRA APÓS O FALECIMENTO DO TESTADOR. NOVA HERDEIRA QUE APONTA A COLAÇÃO DE OUTRAS QUANTIAS E BENS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO SE O TESTAMENTO SE RESTRINGIU À PARTE DISPONÍVEL. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que o art. 1.973 do Código Civil somente tem incidência se, à época da disposição testamentária, o falecido não tivesse prole ou não a conhecesse, mostrando-se inaplicável na hipótese de o falecido já possuir descendente e sobrevir outro(s) depois da lavratura do testamento. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, no entanto, observa-se que a determinação de que a questão demanda dilação probatória própria a justificar a remessa às vias ordinárias não decorre apenas da habilitação de novo herdeiro, mas, também, da necessidade de se aferir, a partir das alegações da descendente de pedido de colação de bens doados e de valores em espécie, se o testamento, de fato, se restringiu à parte disponível do testador. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1583106/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça